Tribunal: TJES
Processo: 5009540-17.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009540-17.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ FERNANDO JESUS DOS SANTOS

COATOR: 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009540-17.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ FERNANDO JESUS DOS SANTOS

COATOR: 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA
Advogado do(a) PACIENTE: MARIANA CRISTINA CANAL - ES35656

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

O
habeas corpus
foi impetrado em favor do paciente, contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, que decretou e manteve sua prisão preventiva nos autos da ação penal nº 0005125-39.2023.8.08.0035, em que responde pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos V e VIII, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

A impetração sustentou que a custódia cautelar se ampara em prova ilícita, consistente em áudios extraídos de aplicativo de mensagens (WhatsApp), arrecadados sem observância da cadeia de custódia prevista nos artigos 158-A e seguintes do Código de Processo Penal.

Foi pleiteada a concessão da ordem para declarar a nulidade da prova e revogar a prisão preventiva, subsidiariamente o desentranhamento dos áudios, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido. A autoridade coatora prestou informações e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar se a alegada quebra da cadeia de custódia dos áudios utilizados como prova nos autos enseja a nulidade dos elementos colhidos e a consequente revogação da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta do crime e na necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

7. A ausência de formalização da cadeia de custódia, por si só, não conduz à automática nulidade da prova, exigindo demonstração de prejuízo concreto ou adulteração do material, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do princípio pas de nullité sans grief, previsto no artigo 563 do Código de Processo Penal.

8. No caso concreto, inexiste qualquer indício de adulteração dos áudios. A própria destinatária das mensagens confirmou, em juízo, o recebimento e o conteúdo das ameaças atribuídas ao paciente, conferindo valor mínimo ao material.
9. Ademais, a decisão de pronúncia e a prisão preventiva fundam-se em conjunto probatório mais amplo, que inclui depoimentos e outros elementos colhidos na instrução.

10. A análise da alegada ilicitude da prova, por demandar exame aprofundado do conjunto fático-probatório, revela-se incabível na via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A mera alegação de quebra da cadeia de custódia, desacompanhada da demonstração de prejuízo concreto ou adulteração da prova, não autoriza a nulidade do elemento probatório nem a revogação da prisão preventiva regularmente fundamentada nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 312, 563, 564, inciso IV, 158-A e seguintes.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
criminal, com pedido de liminar, impetrado por Mariana Cristina Canal, em favor de Luiz Fernando Jesus dos Santos, contra ato praticado pela Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, nos autos da ação penal nº 0005125-39.2023.8.08.0035, na qual responde pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos V e VIII, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Narra o impetrante que a prisão preventiva encontra-se amparada em prova ilícita, consistente em áudios extraídos de aplicativo de mensagens (WhatsApp), atribuídos ao paciente, que teriam sido obtidos e juntados aos autos, sem observância dos procedimentos legais previstos nos artigos 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, os quais disciplinam a cadeia de custódia das provas.

Sustenta que os áudios foram entregues por terceiros, não formalmente identificados, e sem que tenha sido apresentado qualquer relatório técnico de extração ou preservação, o que inviabilizaria aferir a autenticidade e a integridade dos elementos probatórios. Alega que apenas transcrições dos áudios constam nos autos, sem juntada dos arquivos originais, o que comprometeria ainda mais a confiabilidade da prova.

Afirma que a ausência de observância da cadeia de custódia, representa quebra do dever estatal de preservação dos vestígios probatórios e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, reclamando a nulidade
ab initio
dos elementos produzidos, com fundamento no artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia o desentranhamento dos áudios dos autos, por afronta ao disposto nos artigos 158-A e seguintes do CPP.

Requer a concessão da ordem para reconhecimento da nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia, com a consequente revogação da prisão preventiva e concessão de liberdade ambulatorial, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.

O pedido de liminar foi indeferido (ID. 14364425).

A autoridade coatora prestou as informações solicitadas (ID. 14521497).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, subscrito pela 1ª Procuradora de Justiça Criminal, Márcia Jacobsen, opinou pela denegação da ordem (ID. 14536691).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009540-17.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ FERNANDO JESUS DOS SANTOS

COATOR: 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA
Advogado do(a) PACIENTE: MARIANA CRISTINA CANAL - ES35656

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Luiz Fernando Jesus dos Santos, no qual se aponta como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, que, nos autos da ação penal nº 0005125-39.2023.8.08.0035, decretou e manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos V e VIII, c/c art. 14, II, do Código Penal).

A defesa sustenta, em síntese, que a prisão preventiva teria sido decretada com fundamento em prova ilícita. Argumenta que áudios atribuídos ao paciente, extraídos de aplicativo de mensagens, teriam sido arrecadados e utilizados sem observância dos procedimentos legais, relativos à cadeia de custódia previstos nos artigos 158-A e seguintes do Código de Processo Penal. Alega que os áudios foram entregues por terceiro, não formalmente identificado, sem documentação técnica e sem juntada dos arquivos originais aos autos, o que, na visão da defesa, comprometeria a validade do material probatório e acarretaria constrangimento ilegal, merecendo a revogação da custódia.

O pedido não merece prosperar.

A segregação cautelar do paciente está amparada em fundamentos concretos relacionados à gravidade do crime em tese cometido, perpetrado contra policial militar em serviço, mediante disparos de arma de fogo, fato que evidencia elevado grau de reprovabilidade da conduta e relevante risco à ordem pública.

A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva expôs adequadamente os elementos fáticos e jurídicos que justificam a medida, atendendo ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.

No tocante à alegação de ilicitude da prova, cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça tem decidido de forma reiterada que a ausência de formalização da cadeia de custódia, por si só, não implica automática nulidade da prova, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo concreto ou de adulteração do conteúdo probatório.

A simples inobservância de formalidades não conduz, de modo imediato, ao desentranhamento da prova dos autos, devendo ser verificada, no caso concreto, a existência de efetivo comprometimento da autenticidade, ou integridade do material colhido.

No presente caso, não há qualquer elemento indicativo de que os áudios tenham sido adulterados, modificados ou manipulados de forma a comprometer sua confiabilidade.

Ao contrário, a destinatária das mensagens, em juízo, confirmou o recebimento dos áudios e atribuiu ao paciente as ameaças nelas contidas, o que confere valor probatório mínimo ao material impugnado.

Além disso, a decisão de pronúncia e a manutenção da prisão preventiva não se fundaram exclusivamente nos áudios questionados, mas em um conjunto probatório mais amplo, que inclui depoimentos testemunhais e demais elementos colhidos na fase de instrução.

A jurisprudência da Corte Superior é firme ao assentar que a análise da alegada quebra da cadeia de custódia, quando demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório, revela-se incabível na via estreita do
habeas corpus
.

No mesmo sentido, aplica-se o princípio
pas de nullité sans gri
ef, previsto no artigo 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual não se declara nulidade sem demonstração do efetivo prejuízo à parte.

Dessa forma, a alegação de ilicitude da prova, sem a demonstração de prejuízo concreto ou de adulteração do material, não se presta a amparar a revogação da prisão preventiva por suposto constrangimento ilegal.

Ante o exposto, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.